Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737834-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CORTES DA SILVA, TONY CHARLEY GUIMARAES DE SANTANA, VALERIA MORGANA RODRIGUES DE MORAES, VALTER JOSE DE CASTRO, VENCESLAU FRANCO, VERA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO, CASSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS, NELSON ALVES DOS SANTOS, ELDIMAR TOLENTINO DA SILVA, JOSE HEMETERIO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores, TEREZA CORTES DA SILVA E OUTROS, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0706903-81.2023.8.07.0018, promovido em desfavor do réu DISTRITO FEDERAL. De fato, o Agravo de Instrumento n. 0732749-57.2023.8.07.0000, interposto no bojo do processo de origem, foi distribuído ao Exmo. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Em caso de afastamento do Relator prevento, a prevenção é observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação, nos termos do art. 85 do RITJDFT. Contudo, ao se vislumbrar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, o processo deve ser remetido ao Exmo. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis para julgamnto conjunto. Remeta-se ao Exmo. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator